Tribunal: STF
Processo: ARE 1327152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Constitucional e Administrativo – Ação de Cobrança – Guarda Municipal - Preliminar de nulidade da sentença por se tratar de julgamento extra petita – Afastada – Juiz não está adstrito aos pedidos expressamente formulados no rol da petição inicial – Tese de declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 20 da Lei Complementar Municipal nº 100/2011 e da Lei Complementar Municipal nº 113/2012 – Afastamento da tese - Questão de fundo – Autor ocupante do cargo de Guarda Auxiliar – Efetiva prestação de serviços como Guarda Municipal - Desvio de função comprovado – Diferenças salariais devidas – Atualização do valor devido – Tema nº 810 do STF – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com os índices de remuneração da caderneta de poupança – Honorários advocatícios – Observância do disposto no art. 85, §4º, inciso II, do CPC – Sentença mantida.
    I - O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade. Precedentes;
    II - Desse modo, entendo que o decisum hostilizado foi escorreito ao analisar o pedido de reconhecimento de desvio de função, a despeito de referida pretensão não estar contida no rol de pedidos. Assim, REJEITA-SE a preliminar de nulidade da sentença;
    III - Nessa senda, a despeito de o Município de Aracaju apresentar em Juízo tese pela inconstitucionalidade de legislação municipal, inexplicavelmente vem se utilizando das previsões nas normas no que considera relevante para a Administração, não promovendo modificação legislativa para sanar eventuais vícios ou distorções nem sequer se tem notícia de qualquer declaração formal de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário ao longo dos anos desde a edição das leis, razão pela qual a tese deve ser afastada;
    IV – Possui o autor direito ao pagamento da diferença de remuneração decorrente do desvio de função, consistente no exercício indevido de atribuições próprias da Guarda Municipal, com vistas a retribuir o serviço efetuado e coibir o enriquecimento ilícito da Administração Pública;
    V - Atualização do valor devido – Tema nº 810 do STF – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com os índices de remuneração da caderneta de poupança;
    VI – Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC, como corretamente decidido na sentença atacada;
    VII – Recursos conhecidos e improvidos."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente